Tribunal: TJDFT
Processo: 0742017-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento de R$1.371,76 referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/1932; eventual suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 20.910/1932, em razão de requerimento administrativo, conforme o art. 86, inciso IV, do Decreto no 32.598/10; e a possibilidade de renúncia à prescrição pelo ente distrital, considerando o teor do Tema 1109/STJ e a vedação legal prevista no art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As Turmas Recursais possuíam o entendimento de que o reconhecimento do débito implicava a renúncia tácita da prescrição conforme artigo 191 do Código Civil. Tal entendimento foi superado por precedente vinculante que deve ser obrigatoriamente respeitado, conforme artigo 927, III, do CPC. Deve ser obrigatoriamente seguido o Tema Repetitivo 1109 do STJ. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze.).
4. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.